Tribunal: TJPA
Processo: 0020446-33.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020446-33.2014.8.14.0401

APELANTE: LUCAS ANDREY SACRAMENTO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DOS ARTIGO 157, §2º, II DO CPB. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO INCABÍVEL. PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA ART. 157, §2º, II DO CPB. AUSÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. ROUBO TENTADO. IMPROVIDO. CRIME CONFIGURADO. SUMULA Nº 582 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inicialmente,

não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, “nos crimes patrimoniais,
a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório
, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova,
sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas
.” (Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020). Ademais, foi encontrado em posse do apelante os pertences das vítimas, restando demonstrado a prova da subtração, configurando o crime de roubo, corroborado pelo entendimento sumular nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em tentativa.

2.
No que tange ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), não merece acolhimento, pois conforme o art. 29, CP são penalmente responsáveis os autores, os coautores e os partícipes do crime, na medida de sua culpabilidade. Logo, ainda que o apelante não tenha praticado a violência ou grave ameaça, em razão de estar pilotando a motocicleta, planejou, bem como atuou como motorista para execução do crime. Assim, também responde pelo delito.

Sobre isso, não há o que se discutir por ser entendimento consolidado pelo STF: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA O LOCAL DO CRIME. PARTICIPAÇÃO NO DELITO. OCORRÊNCIA.
O motorista que, dolosamente, transporta criminosos armados para o local do crime, com o conhecimento da intenção deles de cometer um assalto,
responde pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, na medida de sua culpabilidade.
A conduta do motorista, ao facilitar a ação dos autores do crime, caracteriza sua participação no delito,
impondo-se sua condenação na medida de sua culpabilidade. Habeas corpus denegado. (
HC 129.523/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015).

3.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS ANDREY SACRAMENTO GOMES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, CPB, pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II do Código Penal,
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o apelante que o juízo
a quo
o condenou pela prática do crime de roubo majorado, quando se mostram provas insuficientes.

Pede o provimento do apelo, a fim de requerer a absolvição do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. E subsidiariamente, a desclassificação para roubo tentado. Em caso de não reconhecimento, o acolhimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o improvimento do recurso, nos termos da denúncia.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se o feito na pauta de vídeo conferência.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos, que aos 23 dias do mês de outubro de 2014, por volta de 21h, na rua Municipalidade, bairro Telégrafo, em Belém/PA, o apelante em colaboração com outra pessoa, realizou a subtração dos bens das vítimas simulando estar armado e ameaçando atirar caso os pertences não fossem entregues. Os acusados tentaram fugir em uma motocicleta, tendo sido presos durante a perseguição. Os bens foram recuperados e restituídos. O apelante RENAN CUNHA DA SILVA teve extinta sua punibilidade no decorrer da instrução processual em decorrência da juntada de certidão de óbito aos autos.

D A S

R A Z Õ E S

D E

I N D E F E D E R I M E N T O

DA

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou nas penas do artigo
157, §2º, II do CPB com regime inicial de cumprimento da pena semiaberto
. O MP requereu a condenação nos termos da denúncia.

Não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas, porque a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, possui grande relevância, mormente porque a vítima realizou o reconhecimento do apelante, sendo este o entendimento do STJ:

2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais,
a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório
, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova,
sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas
.”
(Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Ademais, foi encontrado em posse do apelante os pertences das vítimas, restando demonstrada a prova da subtração. Com isso não prospera a alegação de tentativa de roubo arguida pela defesa, pois corrobora-se o entendimento da Súmula
nº 582
do Superior Tribunal de Justiça, restando configurado o crime de roubo
.

No que tange ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), não merece acolhimento, pois conforme o art. 29, CP
são penalmente responsáveis os autores, os coautores e os partícipes do crime, na medida de sua culpabilidade. Logo, ainda que o apelante não tenha praticado a violência ou grave ameaça, em razão de estar pilotando a motocicleta, mas planejou, bem como atuou como motorista para execução do crime. Assim, também responde pelo delito.

Sobre isso, não há o que discutir porque é entendimento consolidado pelo STF,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA O LOCAL DO CRIME. PARTICIPAÇÃO NO DELITO. OCORRÊNCIA.
O motorista que, dolosamente, transporta criminosos armados para o local do crime, com o conhecimento da intenção deles de cometer um assalto,
responde pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, na medida de sua culpabilidade.
A conduta do motorista, ao facilitar a ação dos autores do crime, caracteriza sua participação no delito,
impondo-se sua condenação na medida de sua culpabilidade. Habeas corpus denegado. (
HC 129.523/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024